Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EÓTICA COMÉRCIO DE ÓCULOS S/A, em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. O embargante alegou vícios de omissão e contradição na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 6 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006